Tribunal: TJMT
Processo: 0000570-41.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000570-41.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE ITAMAR - CPF: 773.106.591-04 (EMBARGADO), WENDER JOSE DA COSTA - CPF: 736.837.011-53 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA LEPAUS - CPF: 523.220.841-15 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000570-41.2016.8.11.0002

EMBARGANTE: SANDRA APARECIDA LEPAUS

EMBARGADO: JOSE ITAMAR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Sandra Aparecida Lepaus
, contra acórdão que manteve a improcedência da ação possessória movida por
JOSE ITAMAR.

Afirma pequena omissão no acórdão recorrido, porque desproveu o recurso de apelação, mas deixou de majorar os honorários recursais, como dispõe o artigo 85, §11º, do CPC.

Pede seja sanado o vício para
majorar os honorários de sucumbência em 20%
devidos pelo Embargado.

Intimado, o Embargado não apresentou resposta (Certidão ID 42152474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020